Tribunal: TJBA
Processo: 0110441-65.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0110441-65.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMBEV S.A.

Advogado(s)
:
LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA, VITORIA DE CASTRO CAPUTE, HUMBERTO THEODORO JUNIOR, CAMILA RIBEIRO SANSAO, ELIANA CALMON ALVES, ANAMARIA DE FARIAS TEIXEIRA BUENO

APELADO: DISVABE DISTRIBUIDORA WALMEIDA DE BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI, BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO, LUCIANO PINTO SEPULVEDA, ADRIANO HIRAN PINTO SEPULVEDA, DANILO LIMA RIBEIRO

EMENTA

Embargos de declaração. Alegação de contradição, omissão e premissa equivocada. Cerceamento de defesa. Vícios não configurados. Embargos de declaração opostos por DISVABE DISTRIBUIDORA WALMEIDA DE BEBIDAS LTDA. contra acórdão que deu provimento à apelação de AMBEV S/A para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do distrato celebrado em maio de 2000. Não há premissa equivocada. A embargante confessou na inicial a ausência de provas e não se insurgiu contra a deliberação pelo julgamento antecipado, operando-se, assim, a preclusão. Ainda que superada a questão da preclusão, os fundamentos do acórdão são autônomos e suficientes — homologação judicial requerida pela própria embargante, cláusula de quitação irrevogável, execução voluntária do negócio e transcurso de mais de dois anos sem insurgência —, nenhum deles alcançável por prova pericial. Não há omissão. O acórdão pronunciou-se expressamente sobre a questão probatória. Discordância com a conclusão adotada não configura vício declaratório. Embargos de declaração não acolhidos.